Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016910-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Curso de Formação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY ROBSON CRUZ BARROS - CPF: 819.384.701-68 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), FLAVIO GLEDSON VIEIRA BEZERRA - CPF: 695.868.881-34 (EMBARGANTE), TARCIANA NOGUEIRA RAMOS - CPF: 976.162.731-49 (EMBARGANTE), JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
RONY ROBSON CRUZ BARROS
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 1016910-23.2016.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo o cancelamento da distribuição dos autos.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que consoante se infere das guias e comprovantes de pagamento das custas de id. no 8702345 e 8702346, após a determinação para recolhimento, os embargantes fizeram o pagamento, todavia, ao se proceder a juntada do referido documento, este não aparece no sistema PJE, por razões desconhecidas.

Afirma que no próprio site do TJMT encontra-se comprovante do pagamento da guia referente ao processo em epígrafe.

Ao final, requer seja analisado este fato trazido na apelação e que não foi objeto de análise por este tribunal, qual seja, o pagamento das custas processuais tempestivamente, e, por conseguinte, a reforma da decisão de piso, que extinguiu o processo por ausência de comprovação do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração. [id. 57686019].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 1016910-23.2016.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo o cancelamento da distribuição dos autos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que houve o devido pagamento das custas processuais e, no entanto, não apareceu no PJE por razões desconhecidas

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, a parte autora foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, porém, conforme certidão de id. 8702339, não o fez.

Colha-se parte do Acórdão:

“Ora, a parte autora foi devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme se extrai do despacho de id. 8702338.

Nota-se que, na data de 16/10/2018, certificou-se o decurso de prazo sem qualquer manifestação da parte autora, desse modo, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANTIEXACIONAL IMPRÓPRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE EVIDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ATENDIMENTO EM PARTE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Após o indeferimento da gratuidade de justiça e diante da inércia dos Autores em cumprir com a determinação de recolher as custas iniciais, a extinção do processo sem resolução do mérito e o consequente cancelamento da distribuição é medida que se impõe.

(N.U 1036103-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020